Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL IN LIMITE LITIS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA SANAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS E IRREGULARIDADES. SENTENÇA CASSADA.
I. À luz do artigo 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial do inventário não pode ser indeferida sem que antes seja concedida oportunidade para a sanação de eventuais vícios e irregularidades.
II. Se alguns dos requerentes do inventário são herdeiros, eventual ilegitimidade de outros não justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 616, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. A indicação e a qualificação dos herdeiros não são indispensáveis para o requerimento de abertura do inventário, constituindo matéria própria das primeiras declarações, segundo prescreve o artigo 620, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
IV. A petição inicial do inventário não pode ser indeferida in limine litis devido à falta de prova do pagamento das custas de inventários anteriores extintos sem resolução do mérito, sendo de rigor a concessão de oportunidade para esse fim, consoante a inteligência dos artigos 92, 321 e 486, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação provida.